Tribunal: TCU
Processo: 016.076/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1075/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em prorrogar, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo para o cumprimento da determinação contida no item 1.8.1 do Acórdão 9459/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 016.076/2016-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43). 1.2. Interessados: Petrobras Distribuidora S.A. - MME (34.274.233/0001-02); Posto Comercial UnB Ltda (09.386.909/0001-02). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: Walter José Faiad de Moura (17390/OAB-DF), representando Posto Comercial UnB Ltda; Isabel Gomez Garcia (96037/OAB-RJ), José Guilherme Fontes de Azevedo Costa (126.729/OAB-RJ) e outros, representando Petrobras Distribuidora S.A. - MME. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.